Tribunal: STF
Processo: AI 257205
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso
público do extinto Tribunal Federal de Recursos. Homologação pelo
Conselho da Justiça Federal. Prorrogação pelo Presidente do TRF da
5ª Região. Autoridade incompetente. Ato ineficaz. Preferência dos
candidatos remanescentes do concurso realizado pelo TFR em nomeação
decorrente de novo concurso realizado pelo TRF da 5ª Região.
Inexistência. Agravo regimental não provido. A prorrogação do
concurso do extinto Tribunal Federal de Recursos, por força do Ato
III da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
traduzia ato írrito e ineficaz, porque não pode novo órgão
judiciário prorrogar concurso homologado pelo Presidente do Conselho
 da Justiça Federal, órgão integrante do Superior Tribunal de Justiça